Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. PORTARIA SEPLAG No 247/2019. APROVAÇÃO DO MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE QUE VEICULARA A MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. ALCANCE GENÉRICO E ABSTRATO. INSURGÊNCIA EM FACE DA PORTARIA. NORMATIVO LEGAL. IMPETRAÇÃO CONTRA NORMA EM TESE. INADEQUAÇÃO (STF, SÚMULA 266). ORIENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO. RATIFICAÇÃO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS EMPRESAS IMPETRANTES. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INSTRUMENTO INADEQUADO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. CARGO EXTINTO. PÚBLICOS DIVERSOS. CARÊNCIA DA AÇÃO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
2. O mandado de segurança, ante sua gênese e objetivo teleológico, não encerra instrumento adequado para a invalidação de norma abstrata e genérica por não consubstanciar o instrumento apropriado para controle de legalidade e constitucionalidade abstrato, estando volvido a sanar eventual ilicitude concretizada com lastro no enunciado genérico, encerrando o ato que materializa o comando administrativo, afetando o direito subjetivo reputado afetado, porquanto, diante da sua natureza mandamental, somente pode ser endereçado à reversão ou prevenção da subsistência de violação a direito líquido e certo proveniente de ato de autoridade.
3. Estando a impetração direcionada à desconstituição de ato administrativo que encerra comando genérico e abstrato que alberga regulação genérica retratada em portaria, ou seja, ao controle de legalidade e inconstitucionalidade de comando genérico e impessoal, ressoando que o pedido veiculado consubstanciara-se em pretensão de restituição de valores eventualmente vertidos ou de abstenção da realização e cobrança, sobeja inolvidável a carência de interesse de agir da parte impetrante qualificada pela inadequação do instrumento processual elegido para obtenção do resultado material almejado, notadamente porque inexistente ato administrativo ilegal de conformidade com a apreensão extraída da regulação positiva pertinente (Lei no 12.016/2009).
4. A angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e sua revisão, respondendo pelas suas conseqüências administrativas, decorrendo dessa apreensão que, se a medida perseguida não se insere na órbita da competência da autoridade nominada como impetrada por não estar provida de lastro para corrigir a ilegalidade impugnada, carece de legitimidade para compor a angularidade passiva do mandamus, conduzindo à sua extinção, sem resolução do mérito (Lei no 12.016/09, art. 6o, §3o; CPC, art. 485, IV e VI).
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.